Tribunal: TJES
Processo: 5015901-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015901-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015901-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

AUT. COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. 2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. 3. REVISÃO DO ART. 316 DO CPP. REALIZADA. NÃO AUTOMATICIDADE DA SOLTURA. 4. DIREITO DE VISITA. APRECIADO PELO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.

Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a delonga na instrução processual é justificada pela complexidade do feito, que envolve quatro acusados, apuração de crimes graves (homicídio tentado no contexto de tráfico) e a existência de réu foragido durante a instrução, circunstâncias que atraem a aplicação do princípio da razoabilidade.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
violento (golpes de arma branca em via pública por disputa de tráfico) e pelo risco de reiteração delitiva, dado o histórico de atos infracionais do agente. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A obrigação de revisar a prisão a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP) não implica em soltura automática em caso de inobservância do prazo.
In casu
, a custódia foi reavaliada e mantida por decisão fundamentada em data recente (novembro de 2024).

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quanto ao direito de visita quando o magistrado defere o processamento do pedido e o encaminha à unidade prisional para as providências administrativas cabíveis.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015901-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

AUT. COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de IAGO VIEIRA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001548-95.2023.8.08.0021.

Nesse sentido, o impetrante sustenta, em síntese:
(i)
excesso de prazo na formação da culpa, estando o Paciente preso desde meados de 2023 sem previsão de julgamento;
(ii)
ausência de revisão periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP);
(iii)
carência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e possibilidade de medidas diversas da prisão; e
(iv)
ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido de visita assistida da genitora do Paciente

A liminar foi indeferida por este Relator, conforme decisão acostada aos autos, por não se vislumbrar, de plano, flagrante ilegalidade. (ID. 16168077)

A autoridade coatora prestou informações (ID. 16494489).

Após a Douta Procuradoria em Parecer, opinou pela denegação da ordem (ID. 17090937).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

Conforme relatado, busca a Defesa a revogação da prisão preventiva do Paciente, arguindo excesso de prazo, ausência de requisitos autorizadores da custódia e omissão judicial quanto a pedidos administrativos.

1. Do Alegado Excesso de Prazo

Preliminarmente, aduz a defesa sobre um suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo, porém, o prazo da tramitação processual não está condicionado a um cálculo aritmético, sendo relativizado pelo Princípio da Razoabilidade, mostrando-se justificável que, no contexto dos fatos, com a necessidade de oitiva de testemunhas relevantes, que eram de outros Estados e para eles retornaram, já se poderia esperar que a instrução fugiria da regra geral, demandando mais tempo para sua conclusão, sem que isso necessariamente configurasse qualquer ilegalidade por suposto excesso de prazo.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual"
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Nesse sentido, é necessário narrar que se trata de uma ação penal complexa que apura crime de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, envolvendo quatro réus (Willian Zanoli, Francisco Cleison, Lucas Gomes e o ora paciente Iago), supostamente integrantes de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Ademais, conforme consta nas informações do Juízo a quo, a marcha processual sofreu intercorrências justificáveis, notadamente o fato de um dos corréus ter permanecido foragido por longo período, o que impactou o andamento global do feito e a citação de todos os envolvidos.

2. Dos Requisitos da Prisão Preventiva e Art. 316 do CPP

Subsidiariamente, é necessário destacar quanto a necessidade da prisão preventiva, o que por ora, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado.

Nesse sentido, extrai-se nos autos que o crime foi motivado por disputas de tráfico e “traição” à facção criminosa, tendo a vítima sido atacada com golpes de punhal/facão na cabeça e pescoço em plena via pública (orla da praia), conduta que denota extrema periculosidade.

Além disso, há registros de que o Paciente possui histórico de atos infracionais, inclusive análogo a roubo, o que reforça o risco de reiteração delitiva.

Portanto, entendo por presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem assim evidenciada a imprescindibilidade da medida, não havendo espaço, ao menos por ora, à soltura requerida.

3. Do Pedido de Visita Assistida

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto ao pedido de visita da genitora, verifico que não prospera a irresignação, razão pela qual, as informações da autoridade coatora certificam que houve despacho determinando “ciência à Unidade Prisional [...] sobre o requerimento [...] para as providências cabíveis”.

Dessa forma, a questão foi apreciada pelo Juízo, cabendo à administração penitenciária a operacionalização das visitas conforme as normas de segurança, não havendo ilegalidade a ser sanada via
Habeas Corpus
neste ponto.

Conclusão

Diante do exposto, não vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado, e acolhendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.